Tribunal: TJSP
Processo: 1010409-14.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Contratos bancários. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência, com determinação de recálculo para expurgo da capitalização de juros, à míngua de expressa pactuação. Empréstimo, com previsão de pagamento em parcelas de valor fixo. Cobrança dos valores nominais das parcelas, atualizadas e acrescidas de juros moratórios e multa. Ausência de capitalização de juros.
O contrato previu a

Ementa:
Contratos bancários. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência, com determinação de recálculo para expurgo da capitalização de juros, à míngua de expressa pactuação. Empréstimo, com previsão de pagamento em parcelas de valor fixo. Cobrança dos valores nominais das parcelas, atualizadas e acrescidas de juros moratórios e multa. Ausência de capitalização de juros.
O contrato previu a quitação do saldo devedor mediante o pagamento de parcelas de valores fixos. Desse modo, os juros são pré-fixados e incorporados no valor das parcelas. O cálculo dos juros é prévio ao início do cumprimento do contrato, e, por isso, não há falar em indevida capitalização.
Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357831
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010409-14.2017.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é
apelante BANCO BRADESCO S/A, é apelado F & F TRANSPORTES E
LOGÍSTICAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 20 de maio de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Voto no 24.807
Apelação Cível no 1010409-14.2017.8.26.0037
Comarca de Araraquara / 4a Vara Cível
Juiz(a): Ana Cláudia Habice Kock
Apelante(s): Banco Bradesco S/A
Apelado(a)(s): F&F Transportes e Logísticas Ltda.
CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, COM DETERMINAÇÃO DE
RECÁLCULO PARA EXPURGO DA CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS,
À
MÍNGUA
DE
EXPRESSA
PACTUAÇÃO.
EMPRÉSTIMO,
COM
PREVISÃO
DE
PAGAMENTO
EM
PARCELAS DE VALOR FIXO. COBRANÇA DOS VALORES
NOMINAIS DAS PARCELAS, ATUALIZADAS E ACRESCIDAS
DE
JUROS
MORATÓRIOS
E
MULTA. AUSÊNCIA
DE
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
O contrato previu a quitação do saldo devedor mediante o
pagamento de parcelas de valores fixos. Desse modo, os juros
são pré-fixados e incorporados no valor das parcelas. O cálculo
dos juros é prévio ao início do cumprimento do contrato, e, por
isso, não há falar em indevida capitalização.
Apelação provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às pp. 135/140, que julgou procedente em parte o pedido
formulado na inicial dessa ação de cobrança que BANCO BRADESCO S/A
move em face de F&F TRANSPORTES E LOGÍSTICAS LTDA., para condenar a ré
ao pagamento da importância correspondente ao débito decorrente do
contrato bancário, excluída a capitalização mensal de juros, aplicando-se a
capitalização anual, determinando o recálculo da dívida pelo autor, com a
incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir a citação, e correção
monetária a partir do ajuizamento da demanda.
O autor narra na inicial que celebrou com a ré um mútuo
feneratício. Ocorre que a ré não pagou o valor emprestado. Pede a
condenação dela ao pagamento de R$21.794,70.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Em contestação, a ré alega que é vedada a capitalização dos
juros remuneratórios em periodicidade inferior à anual, à míngua de
pactuação nesse sentido. A comissão de permanência não pode ser cobrada
de forma cumulativa com outros encargos. A taxa de juros remuneratórios
é abusiva.
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória,
e o nobre magistrado a quo entendeu que (a) o autor não exibiu o
instrumento do contrato, de modo que não comprovou a autorização para
capitalizar os juros remuneratórios em periodicidade inferior à anual; (b) as
instituições financeiras não se sujeitam à limitação da taxa de juros
remuneratórios a doze por cento ao ano; e a estipulação de juros
remuneratórios acima daquele patamar, por si só, não implica abusividade
(STJ, súmula 382); e (c) não foi demonstrada a cobrança da comissão de
permanência. Assim, julgou procedente em parte o pedido formulado na
inicial, para condenar a ré ao pagamento da importância correspondente ao
débito decorrente do contrato bancário, excluída a capitalização mensal de
juros, aplicando-se a capitalização anual, determinando o recálculo da
dívida pelo autor, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir
a citação, e correção monetária a partir do ajuizamento da demanda. A
sucumbência foi considerada recíproca e equânime.
Inconformado, o autor apela às pp. 164/167. Alega, em suma,
que não houve capitalização dos juros, posto que eles são pré-fixados.
Pugna pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.
Sem contrarrazões (p. 184).
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.
2. Respeitado o entendimento do nobre magistrado a quo, a r.
sentença comporta reparo.
As partes pactuaram um contrato de empréstimo com previsão
de pagamento de parcelas de valor fixo. O inadimplemento instalou-se
após ao pagamento da 12a parcela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Pois bem.
Em se tratando de contrato cuja quitação do saldo devedor se
dá mediante o pagamento de parcelas de valor fixo, os juros são pré-
fixados e incorporados no valor das parcelas.
No caso concreto a quitação do empréstimo deveria se dar por
meio do pagamento de 24 parcelas fixas no valor de R$1.778,27, nas quais
foram previamente calculados os juros de 3,07% ao mês.
Não há, pois, falar em capitalização, porque o cálculo dos
juros sobre as parcelas do mútuo é prévio ao início do cumprimento do
contrato.
Hipoteticamente, haveria capitalização se os juros fossem,
periodicamente, incorporados ao valor principal e sobre eles passassem a
incidir novos juros. Isso, no entanto, não ocorre em mútuos com previsão
de pagamento de parcelas de valor fixo, porque inexistem nesse tipo de
contrato relações continuadas de débito e crédito, com a incidência de
encargos sobre o saldo devedor, com a incorporação periódica dos juros
devidos e já vencidos ao valor principal e com a incidência de novos juros.
A inocorrência de capitalização de juros se prende ao fato de
os juros terem sido previamente calculados sobre os valores das parcelas.
Logo, os cálculos do autor não comportam reparo.
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso, para
julgar procedente o pedido formulado na inicial dessa ação de cobrança
que BANCO BRADESCO S/A move em face de F&F TRANSPORTES E LOGÍSTICAS
LTDA., e, assim, condenar a ré ao pagamento de R$21.794,70, com
atualização monetária desde a data do ajuizamento da ação, e de juros
moratórios de um por cento ao mês, desde a data da citação. Os ônus da
sucumbência deixam de ser recíprocos e equânimes, e passam a ser
exclusivos da ré, a quem carreia-se o pagamento das custas e das despesas
do processo, bem como de honorários advocatícios a favor do patrono do
autor, ora arbitrados em dez por cento do valor da condenação.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.